Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-80.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. OBJETO ILÍCITO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO E JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) decretar a resolução do contrato celebrado entre as partes, id n. 226384015, sem ônus para o autor; e 2) condenar a ré a restituir ao autor a quantia total de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data de cada desembolso e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar da citação; e julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 74649581). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida apresenta impugnação à concessão da gratuidade de justiça por ausência de prova de hipossuficiência econômica do recorrido. Sustenta, no mérito, que cumpriu integralmente o dever de informação e prestou os serviços contratados de forma regular, dentro dos prazos previstos, tratando-se de legítimo contrato de planejamento financeiro, lícito à luz do art. 439 do Código Civil e firmado por livre manifestação de vontade do consumidor. Argumenta que não houve falha na prestação dos serviços nem vício contratual que justifique a restituição dos valores pagos. Defende a validade e exigibilidade da cláusula penal referente aos “custos iniciais” de R$ 4.000,00, prevista contratualmente e proporcional aos serviços prestados, nos termos dos arts. 408 a 416 do Código Civil e do art. 14, §3o, do CDC. Argumenta, ainda, que o termo inicial dos juros é a data da citação e a correção monetária é a partir do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ. Pleiteia a condenação do recorrido por litigância de má-fé, com multa de 10% sobre o valor da causa, e a procedência do pedido contraposto, reconhecendo o direito de reter ou compensar valores nos termos contratuais. Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos do autor e a manutenção do contrato celebrado entre as partes.
4. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o recorrido faz jus à gratuidade de justiça, diante da alegada ausência de comprovação de hipossuficiência econômica; (ii) saber se houve falha na prestação dos serviços de planejamento financeiro contratados, apta a justificar a resolução contratual sem ônus e a restituição dos valores pagos; (iii) saber se é válida e exigível a cláusula penal referente aos “custos iniciais” prevista no contrato, considerada a proporcionalidade e a efetiva prestação dos serviços; (iv) saber se estão presentes os requisitos para a condenação do recorrido por litigância de má-fé e para o acolhimento do pedido contraposto formulado pela parte recorrente; e (v) saber qual deve ser o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre eventual quantia a ser restituída.
III. Razões de decidir
6. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. Carece o recurso de interesse recursal quanto à impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que o benefício não foi deferido em favor do recorrido. Não se conhece do recurso nesse ponto.
8. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. Nos termos do artigo 51, IV, do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
10. No mesmo sentido, prevê o artigo 39, IV, do CDC: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:(...) IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;(...)".
11. Narra o autor que, em março de 2024, o autor contratou a ré para intermediar a redução das parcelas de financiamento de veículo junto ao Banco Volkswagen, mediante pagamento de R$ 28.800,00, divididos em 45 parcelas de R$ 640,00. Alega que, segundo informado pela ré, o autor deixaria de pagar o banco e passaria a pagar diretamente à contratada, que se responsabilizaria por quitar o financiamento junto à instituição financeira. O autor afirma que, após o início dos pagamentos, a ré apenas informava estar negociando com o banco, sem efetiva atuação, e deixou de comunicar sobre restrições e medidas de busca e apreensão relativas ao veículo, o que resultou na apreensão do bem. Posteriormente, a ré informou ao autor que o contrato estaria encerrado em razão da apreensão do veículo, o que, segundo o autor, decorreu da própria omissão da ré, a quem atribui integral responsabilidade pelos prejuízos sofridos.
12. A ré, em contestação, não impugnou os fatos alegados pelo autor. Pelo contrário, afirmou que o recorrido tinha ciência dos termos do contrato, inclusive quanto à "possibilidade da instituição financeira ingressar com ação de busca e apreensão, haja vista que não há repasses mensais ao banco credor".
13. O consumidor, já em situação de inadimplemento e fragilidade, é induzido a acreditar que a adesão ao contrato implicará a regularização de sua dívida junto ao credor, com condições mais favoráveis. Contudo, não há qualquer garantia de sucesso na negociação prometida, nem respaldo do credor original para a operação. Cria-se, assim, uma falsa expectativa de solução da dívida, que leva o consumidor a deixar de cumprir obrigações já assumidas.
14. A boa-fé exige conduta leal, transparente e cooperativa entre as partes contratantes, especialmente quando há desequilíbrio de informações. No caso, a empresa induz o consumidor a interromper o pagamento de um contrato ainda vigente, sem aquiescência do credor, expondo-o ao agravamento da dívida, à negativação do nome e a medidas judiciais. Trata-se de comportamento que compromete a confiança necessária nas relações contratuais.
15. A proposta contratual, na prática, visa obstar a regular execução de contrato alheio, o que compromete a licitude do objeto. Nessa perspectiva, restando demonstrado que a finalidade do contrato era desarticular obrigação previamente assumida com terceiro, sem previsão legal ou contratual que ampare tal intervenção, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade, por objeto ilícito (CC, arts. 104, II, e 166, II).
16. Reconhecida a invalidade da contratação, as partes devem retornar ao estado anterior, com a restituição dos valores pagos pela parte autora, devidamente atualizados.
17. Diante da nulidade do contrato entre as partes, não há de se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento contratual e nem em litigância de má-fé por parte da parte autora.
18. No mesmo sentido, destaca-se julgados recentes desta Turma Recursal: Acórdão 1922304, 0703943-15.2024.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024; Acórdão 1885902, 0732228-06.2023.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 11/07/2024.
19. Quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, tratando-se de restituição de valores indevidamente pagos em decorrência de contrato declarado nulo, a atualização monetária deve incidir a partir de cada desembolso, por representar mera recomposição do valor nominal da moeda, enquanto os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e do entendimento consolidado no enunciado de súmula 43 do STJ.
20. O enunciado de súmula no 362 do STJ, invocada pela parte recorrente, não se aplica ao caso, por tratar especificamente do termo inicial da correção monetária em indenizações por dano moral. No presente feito, discute-se a restituição de valores pagos em contrato declarado nulo, hipótese em que incide a Súmula no 43 do STJ, segundo a qual a correção monetária deve ocorrer a partir da data de cada desembolso.
IV. Dispositivo e tese
21. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 39, IV, 51, IV,Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 43; TJDFT, Acórdão 1922304, 0703943-15.2024.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024; Acórdão 1885902, 0732228-06.2023.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 11/07/2024.